Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700187-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE SEGURANÇA. AUMENTO DE CUSTOS DECORRENTE DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.A prorrogação de contratos de prestação de serviços continuados é disciplinada no art. 57, II, da Lei 8.666/93, que condiciona o ajuste à obtenção de condições mais vantajosas para a Administração. Lado outro, a prorrogação não é impositiva ao particular, constituindo ato consensual livremente negociado. II. Portanto, uma vez que a finalidade da prorrogação do contrato é a obtenção de condição mais favorável para a Administração, inegável tratar-se de ato discricionário, em que compete ao Poder Público avaliar se a proposta atende a tais interesses. III.O momento adequado para a Administração e o particular verificarem a conveniência da prorrogação é quando discutem, de forma consensual, seus termos e condições. Firmado o termo de aditivo, com a fixação do valor devido pela Administração Pública, não cabe ao particular pleitear a recomposição financeira. IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A recorrente alega que o acórdão impugnado, ao não reconhecer o seu direito à repactuação, violou os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/1903, 3o, § 1o, da Lei 10.192/2001 e 12 do Decreto 9.5072018. Aduz que a ausência de previsão expressa não pode servir de fundamento à escusa da entidade pública contratante em assegurar ao ente privado o direito ao valor decorrente do reajuste de preço. A prevalecer esse entendimento, estar-se-ia autorizando que o órgão público se beneficiasse da própria negligência. Afirma que repactuação de preços não significa reajuste, aplicando-se a contratos de serviços contínuos e não se vinculando a um índice especifico, mas à variação dos custos do contrato, como se verifica na espécie, devido aos novos custos com mão de obra decorrentes de convenção coletiva de trabalho. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei 8.666/1903, 3o, § 1o, da Lei 10.192/2001 e 12 do Decreto 9.5072018. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 23163889-Pág. 1, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003